Tribunal: TJSP
Processo: 1022427-62.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Acolhimento. I. Caso em Exame. Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste no suposto erro material quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de Decidir. Nos moldes do artigo 1.022 do Código

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Acolhimento. I. Caso em Exame. Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste no suposto erro material quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de Decidir. Nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento recursal de fundamentação vinculada, voltado à integração e ao aperfeiçoamento da decisão judicial, a se prestar ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em que tenha incorrido a decisão embargada. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se assistir razão ao embargante, porquanto o v. Acórdão incorreu em erro material, notadamente no tocante à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em montante inferior ao valor anteriormente fixado em r. sentença recorrida. IV. Dispositivo. Acolhem-se os embargos de declaração, para corrigir erro material em que incorreu a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.